Tribunal: TJSP
Processo: 1028991-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO Age imprudentemente e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra a via preferencial (com sinalização "pare") sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo. Presunção legal que milita em favor daquele que transita pela via principal não infirmada pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO Age imprudentemente e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra a via preferencial (com sinalização "pare") sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo. Presunção legal que milita em favor daquele que transita pela via principal não infirmada pela prova dos autos. Juros de mora – Incidência desde o desembolso. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.